Tribunal: TJSP
Processo: 2241100-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. JUROS SUPERIORES À TAXA SELIC. Honorários de Advogado. Possibilidade de fixação por equidade. Hipótese em que a vitória se funda em tese fixada em julgamento do Órgão Especial desta Corte, já incontroverso. Análise concreta do caso que justifica, entretanto, majorar a verba fixada na instância de origem. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241100-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ELDORADO
INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241100-53.2019.8.26.0000 -Voto no 12894
2
Voto no 12.894
Agravo de Instrumento no 2241100-53.2019.8.26.0000 BARUERI
Agravante: ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA.
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Graciella Lorenzo Salzman
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CDA. JUROS SUPERIORES À TAXA
SELIC. Honorários de Advogado. Possibilidade de fixação
por equidade. Hipótese em que a vitória se funda em tese
fixada em julgamento do Órgão Especial desta Corte, já
incontroverso. Análise concreta do caso que justifica,
entretanto, majorar a verba fixada na instância de origem.
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado por Eldorado Indústrias
Plásticas Ltda. de decisão que, em exceção de pré-executividade julgada procedente,
arbitrou honorários advocatícios em R$200,00, em apreciação equitativa do esforço
despendido na defesa do interesse da parte (fls. 92).
Sustenta, em síntese, que o valor arbitrado é irrisório frente ao trabalho
realizado e ao resultado obtido em prol do assistido; e aponta a impossibilidade de se fixar
honorários por equidade, no caso concreto, em que mensurável o proveito econômico
obtido, o qual alcança o valor de R$ 99.483,56, impondo que se aplique à hipótese o
disposto no artigo 85, § 3o, I , do CPC; citando, em reforço à argumentação, julgados do
Superior Tribunal de Justiça.
Nestes termos, pretende a reforma da decisão, para que a verba honorária
seja arbitrada na forma do art. 85, § 3o, I, do CPC, ou seja ela majorada, em observância
aos princípios da causalidade, proporcionalidade e da razoabilidade (fls. 01/09).
É o relatório.
No caso, a Fazenda ajuizou execução de título judicial para cobrar valor
superior ao efetivamente devido; e a agravante restou vitoriosa no pedido de reduzir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241100-53.2019.8.26.0000 -Voto no 12894
3
juros incidentes sobre o principal ao percentual iterativamente proclamado como devido,
vale dizer, à variação da taxa SELIC. Houve de fato sucumbência, e os honorários devem
ser arbitrados.
Não se trata, contudo, de questão inédita, dependente do exame de prova
complexa ou ligada ao manejo de conceitos jurídicos inovadores; a inicial segue
parâmetros delineados pelo Órgão Especial há mais de cinco anos, que têm sido
observados pela unanimidade dos julgados desta Corte. Ademais disso, trata-se de ponto
singelo, que não envolve produção ou exame de novas provas; e que por isso mesmo pôde
ser tratado em exceção de pré-executividade forma processual que, por seu próprio
emprego, já denota que a questão apresentada ao Juízo não requer empenho extraordinário
para se ver dirimida.
Nessa circunstância, o atrelamento da verba honorária a percentual do
valor cobrado em excesso desnatura o sentido daquela que não visa a proporcionar
enriquecimento em descompasso com o esforço, mas sim a recompensar a aplicação do
saber jurídico do advogado à defesa da parte e o serviço por esse modo prestado à
efetivação da Justiça.
O artigo 85 do Código de Processo Civil compõe um efetivo
microssistema normativo cuja leitura deve compreender a totalidade de suas matrizes
estruturantes, e não apenas uma delas; e a principal diretriz a ser seguida é a busca da justa
medida entre o excesso e a insuficiência na fixação de honorários à vista do esforço que a
defesa da causa efetivamente requereu e do peso que a verba assuma para o vencido,
valendo lembrar que, deste, a verba é requisitada como verdadeira exação estatal, ainda
que em benefício de particular.
Nessa perspectiva, impõe-se concluir que a Lei Processual disse menos
do que pretendia, no § 8o do art. 85, ao se referir apenas a parte dos casos em que a verba e
o esforço não encontram correspondência bastante na metodologia ordinária para a
estimativa dos honorários (lex dixit minus quam voluit). E para que se restaure seu
propósito, há de se compreender os incisos do § 2o, o § 3o e o § 8o do art. 85 como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241100-53.2019.8.26.0000 -Voto no 12894
4
integrados evitando-se fixar verba desproporcional ao empenho de fato requerido pela
causa e revelado em sua condução.
Neste sentido, inclusive:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
ARBITRAMENTO
POR
CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a
interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente,
razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos
deve ser, também, observado.
2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista
no art. 85, § 8o, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na
apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites
percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-
probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(STJ: AgInt no AREsp 1487778/SP, Relator: Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24/09/2019, DJe 26/09/2019)
Corretamente procedeu a Meritíssima Juíza à aplicação desses padrões,
considerando a forma processual simplificada (exceção de pré-executividade) e a tese nele
contida - seguida à unanimidade nessa Corte -, além, evidentemente, do princípio geral do
direito que veda o enriquecimento sem causa, não recomendam majoração exacerbada,
especialmente pro se tratar de condenação da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241100-53.2019.8.26.0000 -Voto no 12894
5
Não obstante, a ponderação do trabalho dos insignes patronos da
executada, inclusive em grau de recurso fase em que se apresentou estimativa concreta da
redução do valor originariamente exigido pelo fisco justifica elevar a verba em questão
para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que retrata mais fielmente o empenho requerido
dos nobres causídicos para fazer valer o direito da executada no pormenor em que a
execução de fato se mostrava excessiva.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo, nos termos deste
voto.
BANDEIRA LINS
Relator